Tribunal: CARF
Processo: 15374.002150/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.002150/2006-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.239 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RITA MARCOTULIO BUARQUE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à
demonstração da divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser
conhecido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ABONO VARIÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO.
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas pelos
membros do Ministério Público do Rio de Janeiro, por absoluta falta de
previsão legal para que sejam excluídas da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de pedido de restituição da diferença entre o Imposto de Renda Pessoa
Física a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual original do exercício de 2001 e o valor
a restituir apurado em declaração retificadora (não processada), fundamentado no caráter
indenizatório de verba denominada Abono Variável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.002150/2006-81
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002150/2006-81

Em sessão plenária de 08/08/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-007.532 (e-fls. 115 a 126), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
ABONO VARIÁVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A verba denominada “abono variável e provisório” foi declarada como de natureza
indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245/2002, sendo,
portanto, isenta do imposto de renda.
O abono variável, estendido aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, determinado na Lei Estadual no 4.433/2004 também possui natureza
indenizatória.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/08/2019 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 127) e, em 27/08/2019, foi interposto o Recurso Especial de e- fls.
128 a 134 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 142), com fundamento no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir a incidência do Imposto de Renda sobre a verba denominada Abono Variável
recebido pelos membros do Ministério Público do Rio de Janeiro, instituído pela Lei
Estadual no 4.433, de 2004.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 22/10/2019 (e-
fls. 144 a 147).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- os rendimentos oriundos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não
fazem jus ao mesmo tratamento tributário concedido ao abono variável tratado nas Leis nos
10.474 e 10.477, ambas de 2002, aplicáveis aos Magistrados Federais e aos membros do
Ministério Público da União, respectivamente;
- a Lei no 10.477, de 2002, restringe-se ao abono variável aplicável aos membros
do Ministério Público da União;
- esse abono, especificamente, foi considerado de natureza indenizatória pelo STF
e, por determinação expressa do Parecer PGFN no 923, de 2003, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, está fora da incidência tributária do Imposto de Renda;
- em momento algum houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro com fulcro na Lei Estadual no 4.433, de 2004;
- atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono variável da Lei
no 10.477, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência tributária, sem previsão de Lei
Federal para tanto;
- não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia
para excluir rendimentos do campo de incidência tributária, visto que as exceções fiscais devem
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002150/2006-81

verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido no art. 111, do CTN, cujo
escopo está em assegurar que a legislação que conceda favores fiscais seja sempre interpretada
literalmente;
- ou seja, a regra é sempre a tributação, sendo a isenção e os demais favores
fiscais exceções que não podem ser estendidas indiscriminadamente, pretendendo o Legislador,
desse modo, delimitar ao máximo o campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que
ocorram distorções;
- assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Contribuinte a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Ministério Público da
União, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 150, II,
da Constituição Federal), haja vista inexistir lei federal conferindo identidade de tratamento
tributário entre essas importâncias.
Ao final, a Fazenda Nacional pede seja conhecido e provido o Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Procuradoria e do despacho que
lhe deu seguimento em 14/11/2019 (Termo de Ciência de e-fls. 151), os representantes do
espólio da Contribuinte, em 28/11/2019, ofereceram as Contrarrazões de e-fls. 163 a 174,
contendo as seguintes considerações:
Da admissibilidade do Recurso Especial
- sustenta a Recorrente que o acórdão recorrido teria violado o artigo 111 do
Código Tributário Nacional;
- para que seja admissível esse especial, é necessário que o acórdão recorrido
tenha expressamente se manifestado sobre a aplicabilidade do aludido dispositivo ao caso
concreto, ou, pelo menos, que a questão jurídica debatida possa ser apreciada à luz dos citados
dispositivos de lei;
- no caso, a toda evidência, o requisito do prequestionamento não foi suprido, na
medida em que o acórdão recorrido, em nenhuma linha, faz alusão ao artigo 111 do CTN ou à
questão jurídica à qual esse dispositivo seria aplicável;
- não poderia ser diferente, pois o caso não versa sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário, tampouco sobre outorga de isenção;
- dessa forma, é de se registrar que a análise do caso exige que se tenha em conta
duas premissas, a saber: - o Contribuinte não pretende e nunca pretendeu o reconhecimento do
direito a qualquer isenção, federal, estadual ou mesmo municipal; e a solução da controvérsia
está em saber, apenas e tão somente, a exata definição do fato gerador do imposto sobre a renda,
em especial saber se o abono variável recebido pelo Contribuinte, com base na Lei no 4.433, de
2004, constitui fato gerador do IRPF;
- assim, a Fazenda Nacional não demonstrou analiticamente os pontos de
divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma, no que toca ao aludido dispositivo legal,
deixando, assim, de cumprir o requisito previsto no art. 67, § 8°, do RICARF;
- ausente a divergência alegada pela Fazenda Nacional, na medida em que o
dispositivo legal que fundamenta a suposta divergência não foi objeto de análise nem por um
acórdão nem por outro, impõe-se o não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Do desprovimento do recurso e manutenção do acórdão recorrido
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002150/2006-81

- de acordo com a Fazenda Nacional, o "abono variável" recebido pelos membros
do MPERJ não faria jus ao mesmo tratamento tributário concedido ao "abono variável" recebido
pelos membros do Ministério Público da União e da Magistratura Federal;
- todavia, equivoca-se a Fazenda Nacional, porquanto se os "abonos variáveis"
recebidos pelos membros do Ministério Público da União e da Magistratura Federal têm
indiscutível natureza indenizatória, é claro que o "abono variável" recebido pelos membros do
MPERJ, que reconhecidamente lhes é idêntico, também possui natureza indenizatória, e, nesta
condição, não é passível de tributação pelo imposto sobre a renda;
- concedido, nesses termos, o "abono variável" e evidenciada a equivalência no
trato tributário da matéria, já que as normas que os instituem expressam o mesmo conteúdo, a
Chefia do MPERJ procurou as autoridades locais da Secretaria Receita Federal, mantendo
entendimentos com a Superintendência e com a Delegacia da Capital, das quais recebeu
minuciosa orientação sobre a expedição das DIRF retificadoras e emissão de comprovantes de
rendimentos substitutivos;
- com amparo nestas DIRF retificadoras - apresentadas pelo MPERJ com a
orientação das autoridades fiscais no Rio de Janeiro – os beneficiários destes pagamentos, como
o Contribuinte, apresentaram DIRPF retificadoras, excluindo da tributação os valores recebidos a
título de "abono variável", nos termos da Lei Estadual no 4.433, de 2004, sendo que, hoje, mais
de 95% dos declarantes já receberam suas restituições;
- destaque-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CJU 2.160/2005, reconheceu que a fórmula de cálculo do "abono variável" do MPERJ é
idêntica àquela aplicável aos abonos do MPU e da Magistratura Federal, e que daí não decorre
qualquer inconstitucionalidade, conforme se infere da seguinte e elucidativa passagem do
aludido Parecer:
Diante do exposto, verifica-se que a Lei estadual n° 4.443, de 2004, não vinculou o
recebimento de eventual parcela remuneratória à concessão ou alteração daquela paga
pelo Ministério Público da União aos seus membros. Ao contrário, utilizou, como
fórmula para a concessão do abono variável, a remissão à Lei federal n° 10.477, de
2002.
- o citado Parecer faz menção, ainda, a passagens de Pareceres da AGU e da PGR
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.560-6, manejada contra a Lei no 4.433, de 2004:
Advocacia-Geral da União (AGU):
A lei em referência não promoveu vinculação entre remuneração e/ou subsídio de
cargos distintos. Em verdade, concedeu aos membros do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro o mesmo abono previsto no art. 2o da Lei Federal n. 10.477/2002
dirigida aos membros do Ministério Público da União.
Procuradoria-Geral da República (PGR):
Como bem destacado pela douta Advocacia-Geral da União, a referida norma limitou-se
a outorgar abono variável aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, utilizando-se, para tanto, da mesma redação prevista no art. 2o da Lei Federal
10.477/02, que, por sua vez, estendeu aos membros do Ministério Público da União o
citado abono, originalmente concedido aos membros do poder Judiciário, nos termos da
Lei Federal n. 9.655/98.
O que fez a Lei Estadual n. 4.433/04, foi, tão somente, lançar mão da sistemática
adotada, inicialmente, pelo legislador federal, quando da concessão do abono variável
aos membros do Ministério Público da União.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002150/2006-81

- repita-se que a controvérsia reside apenas na qualificação jurídica do "abono
variável" da Lei Estadual no 4.433, de 2004, ou seja, saber se o mesmo, sendo idêntico àqueles
das Leis nos 10.474 e 10.477, ambas de 2002, tem, como estes reconhecidamente têm, natureza
indenizatória, o que irá determinar sua sujeição ou não ao Imposto sobre a Renda;
- evidenciada, sem deixar margem à dúvida, a absoluta impertinência do art. 111
do CTN para o desate da controvérsia e sendo certo que não trata o caso de aplicação de
analogia, impõe-se o desprovimento do recurso, com a integral manutenção do acórdão
recorrido;
- considerando a evidente identidade absoluta entre o "abono variável" da Lei
Estadual no 4.433, de 2004 e aqueles das Leis nos10.474 e 10.477, ambas de 2002, reconhecida
pela PGFN, o eventual acolhimento da alegação da Fazenda Nacional incorreria, sim, em
flagrante violação ao art. 150, II, da CF/88, que positiva a isonomia tributária, a qual, segundo
Humberto Ávila, "exige do aplicador a consideração e avaliação dos sujeitos envolvidos, dos
critérios de diferenciação e das finalidades justificadoras da diferenciação", proibindo "a
utilização de critérios irrazoáveis de diferenciação ou o tratamento desigual para situações
iguais";
- por isso, considerando que são reconhecidamente idênticos os "abonos
variáveis" do MPERJ, do Ministério Público da União e da Magistratura Federal e que os abonos
devidos aos membros destas últimas carreiras têm reconhecida e inquestionável natureza
indenizatória, não estando sujeitos ao Imposto sobre a Renda, a mesma solução, conforme
acertadamente feito pelo acórdão recorrido deve, por imposição do princípio da isonomia, ser
aplicada ao caso concreto, relativo a abono recebido por membro do MPERJ.
Ao final, pede que não seja admitido o Recurso Especial da Fazenda Nacional ou,
se assim não for, lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de pedido de restituição da diferença entre o Imposto de Renda Pessoa
Física a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual original do exercício de 2001 e o valor
a restituir apurado em declaração retificadora (não processada), fundamentado no caráter
indenizatório de verba denominada Abono Variável.
No acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que ao Abono Variável instituído
pela Lei Estadual no 4.433 de 2004, recebido pelos membros do Ministério Público do Rio de
Janeiro, poderiam ser aplicadas as normas que determinaram a não incidência do Imposto de
Renda sobre o Abono Variável concedido a Magistrados e Procuradores da União. A Fazenda
Nacional, por sua vez, entende que tais rendimentos são tributáveis.
Em sede de Contrarrazões, oferecidas tempestivamente, o representante do espólio
da Contribuinte pede o não conhecimento do Recurso Especial, alegando ausência de
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002150/2006-81

prequestionamento, caracterizado pela ausência de demonstração de divergência quanto à
aplicação do art. 111, do CTN.
Em face de tal alegação, esclareça-se que a Fazenda Nacional está dispensada de
demonstrar o prequestionamento no acórdão recorrido, conforme § 3o, do art. 67, do RICARF.
Confira-se:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais. (grifei)
Ainda que assim não fosse, restou claro no Recurso Especial que a divergência
suscitada era em relação aos atos normativos que regularam o Abono Variável concedido à
Magistratura e Ministério Público Federais, considerando tal verba fora da incidência do Imposto
de Renda. No caso do acórdão recorrido, tais normas foram consideradas aplicáveis ao abono
variável pago ao Ministério Público do Rio de Janeiro. E a pretensão da Fazenda Nacional era
demonstrar que no paradigma tais atos normativos foram considerados inaplicáveis à
Magistratura e Ministério Público Estaduais. Ademais, quando a divergência jurisprudencial é
demonstrada, o Recorrente pode trazer, como razões de recurso, outros argumentos relativos à
matéria que porventura obtenha seguimento, o que inclui a possibilidade de citação de outros
dispositivos legais, que não tenham sido mencionados na decisão recorrida, eis que uma das
facetas do desrespeito a um diploma legal é exatamente a sua não aplicação ao caso concreto.
Assim, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo a
analisar o mérito.
O presente litígio gira em torno da natureza da verba recebida pela Contribuinte,
membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de Abono Variável.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros do Poder Judiciário da União, pela Lei
no 10.474, de 2002, e nesse passo dita verba foi considerada como não sujeita à tributação pelo
Imposto de Renda. Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba em tela não estaria
sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução do STF, bem como o Parecer da PGFN, referem-se
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de 2002, e o
que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à verba recebida
pelos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
De plano, registre-se que a posição do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento daquela Corte
e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem distintos dos de uma
resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do STF nunca vinculou a
Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002150/2006-81

relação aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer é claro
quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na sequência.
Primeiramente, o parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
consolidou entendimento no sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos
salariais sofrem a incidência do Imposto de Renda. Após, ressalva que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, no caso de abono concedido como reparação pela supressão ou perda de
direito, a natureza seria indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN, seria este o
entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002, relativamente ao
abono variável e provisório previsto no art. 6o, da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração
estabelecida no art. 2o, da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza
indenizatória do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002,
acolhendo entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o
Parecer PGFN/No 529, de 2003, apenas reconheceu a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono previsto no
art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o, da Lei no 10.474, de
2002.
Nessas condições, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima
referidos para abonos concedidos posteriormente, para outro grupo de servidores, por meio de
ato específico, distinto daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Por oportuno, esclareça-se que, para a questão ora tratada, é irrelevante o fato de a
lei estadual se reportar ao sistema remuneratório dos Magistrados da União ou dos membros do
Ministério Público da União, pois se trata simplesmente da opção pela fixação de um
determinado parâmetro remuneratório.
Resta analisar a natureza da verba recebida pela Contribuinte, a ver se estaria ou
não no campo de incidência do Imposto de Renda. Nesse passo, verifica-se que a Lei no 4.433,
de 2004, apenas estendeu para os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o
disposto no art. 2o, caput e § 1o, da Lei Federal no 10.477, de 2002. Confira-se:
Art. 1o Aplica-se aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o
disposto no art. 2o, caput e § 1o da Lei Federal no 10.474, de 27 de junho de 2002.
De plano, verifica-se que a lei estadual é de 2004, enquanto que o imposto em
questão se refere ao ano-calendário de 2000, de sorte que a primeira questão que se coloca é se
esta lei estadual teria o condão de transformar em indenizatória uma verba que a Contribuinte
recebera quatro anos antes. Assim, ainda que a lei estadual pudesse transformar a posteriori
subsídios em abono, não haveria como atribuir-se a tal verba o caráter indenizatório, como
reparação pela suposta perda de um direito.
Destarte, resta patente que a lei estadual apenas fez referência à lei federal que
concedeu o Abono Variável aos Magistrados e Procuradores da União, portanto não há como
entender-se que dita lei poderia ter estendido aos Magistrados e aos membros do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro a natureza indenizatória reconhecida para os rendimentos
dos primeiros. Ademais, ainda que isso fosse possível – o que se admite apenas por amor ao
debate – haveria uma diferença fundamental entre as duas situações: o primeiro abono foi pago
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.239 - CSRF/2a Turma
Processo no 15374.002150/2006-81

como uma recomposição de diferenças de vencimentos de período anterior, enquanto que o
segundo, quando da edição da lei estadual, os rendimentos já haviam sido recebidos e, portanto,
não se reparou nenhuma perda, pelo menos no que se refere aos rendimentos recebidos em 2000.
Não há, portanto, como estender-se aos membros do Ministério Público do Rio de
Janeiro os efeitos dos atos do STF e da PGFN tratados no presente voto, já que estes se reportam
especificamente ao abono recebido pelos Magistrados da União e, examinando-se o caso dos
presentes autos, resta claro que os valores recebidos pela Contribuinte tinham natureza
nitidamente remuneratória, portanto estavam sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda.
No que diz respeito ao argumento defendido pela Contribuinte em sede de
Contrarrazões, no sentido de que a fonte pagadora teria procedido à retificação das DIRF e teria
emitido comprovantes de renda substitutivos a partir de orientações das autoridades locais da
Receita Federal do Brasil, esclareça-se que eventuais orientações dos Órgãos da Administração
Tributária não vinculam as decisões do CARF.
Quanto ao argumento oferecido também em sede de Contrarrazões, no sentido de
que a Contribuinte teria “aval e acompanhamento da Delegacia da Receita Federal do Rio de
Janeiro”, esta indeferiu o pleito de retificação de sua Declaração de Ajuste Anual, que visava
excluir os rendimentos tributáveis com base em informações de DIRF retificadora e
comprovantes de rendimentos substitutivos (fls. 13/14), o que foi mantido em sede de primeira
instância pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (fls. 87 a 90),
demonstrando-se assim que tais documentos não foram aceitos pela autoridade administrativa.
Quanto ao Parecer PGFN/CJU no 2.160/2005, também citado pela Contribuinte
em sede de Contrarrazões, além de não se tratar de ato vinculante para o CARF, o entendimento
nele vazado diz respeito tão somente à possibilidade de a Lei Estadual no 4.433, de 2004 fazer
remissão à Lei no 10.477, de 2002, não havendo qualquer pronunciamento quanto à natureza
tributária de tais rendimentos, como se vê às fls. 61 a 74.
Assim, conclui-se que assiste razão à Fazenda Nacional, uma vez que entender-se
que os rendimentos em tela estariam fora da incidência do Imposto de Renda constituiria
efetivamente afronta à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional e, mais
especificamente, ao artigo 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, razão pela qual é de se dar
provimento ao recurso.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital